Tribunal: TJPA
Processo: 0811952-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811952-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARCIDIO ORNELA FILHO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0811952-73.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

CAPITÃO POÇO-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ARCÍDIO ORNELA FILHO

ADVOGADO: FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO – OAB/PA 32.924

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

MILTON S. FIGUEIRDO JUNIOR – OAB/PA 12.610

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DE ÚNICO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES LITIGANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 313, I DO CPC. NULIDADE DE TODOS OS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS COMPREENDENDO OS QUE SÃO DEPENDENTES AOS NULOS:

IDS
87549060, 91742340, 93298182, 93680205, 96307835, 107639942. SEGURANÇA JURÍDICA DO PROCESSO ASSEGURADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PERDIDO PREJUDICADO.

INTERLOCUTÓRIA CASSADA.
PRECEDENTES DO TJPA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0811952-73.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

CAPITÃO POÇO-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ARCÍDIO ORNELA FILHO

ADVOGADO: FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO – OAB/PA 32.924

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

MILTON S. FIGUEIRDO JUNIOR – OAB/PA 12.610

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARCÍDIO ORNELA FILHO
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço-Pará, que indeferiu o almejo de suspensão do processo em razão do falecimento de seu único advogado

e a nulidade de atos subsequentes.( PJe ID 96307835, páginas 1-2).

As razões recursais estão assentadas em um único argumento, a saber: nulidade

de todos os atos judiciais praticados após o óbito de advogado e

reabertura de prazos perdidos.

E, ao final, requer:

-

o deferimento da liminar de urgência para concessão de efeito suspensivo ao curso do processo principal e

-

Conhecimento e provimento do Recurso para anular todos os atos processuais praticados após o citado óbito e devolução dos prazos processuais prejudicados pelo evento morte.

( Pje ID

15309763, páginas 1-9).

Distribuídos à relatoria do Desembargador

José Torquato Araújo de Alencar, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (PJe ID 15395351, páginas 1-3).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 15853876,páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0811952-73.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

CAPITÃO POÇO-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ARCÍDIO ORNELA FILHO

ADVOGADO: FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO – OAB/PA 32.924

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

MILTON S. FIGUEIRDO JUNIOR – OAB/PA 12.610

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento eis que presente seus requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal se assenta no argumento de nulidade de atos processais posteriores ao óbito do advogado Marcelo Soares Pascoal em 12.10.2022, surgindo o direito à devolução de prazos prejudicados.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado:

“EMENTA
: APELAÇÃO -
FALECIMENTO DO PROCURADOR DE UMA DAS PARTES – ÚNICO ADVOGADO HABILITADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REGULARIZAÇÃO DO MANDATO - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES
- PRELIMINAR ACOLHIDA.

1 -
O falecimento do advogado de uma das partes enseja a suspensão do processo desde o momento em que ocorre o fato, sendo nulos os atos praticados no período, ressalvados aqueles previstos no art. 266 do Código de Processo Civil.

2 – Apelação provida para anular os atos processuais posteriores ao falecimento do advogado.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017428-81.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024). Negritei

Dessarte, falecido único advogado do Litigante e até que haja novo mandato, todos os atos praticados após o evento morte são nulos de pleno direito, por força do artigo 313, I do CPC, não havendo margem para discussão outra.

Pois bem. São essas as informações diretas extraídas da questão litigiosa:

i- Advogado
Marcelo Soares Pascoal falecido em 12.10.2022.( PJe ID 92836266, página 1).

ii- Habilitação de novos advogados em 12 de maio de 2023. ( PJe ID 92736264, página 1) e

iii- seguimento de atos judiciais fundados na ausência de prejuízo.

A ordem legal acima citada é impositiva, a saber:

Suspensão do processo quando ocorre o evento morte de único advogado habilitado a fim de que o julgador primevo cumpra os termos do artigo 313, I, §§1º e 2º do CPC e nulidade de todos os atos praticados, independentemente da qualidade que tenham.

À vista disso, todos os atos judiciais confeccionados quando da morte do advogado são nulos de pleno direito compreendendo inclusive seus atos dependentes

os quais identifico: PJe ID 87549060, página 1; PJe ID 91742340, página 1; PJe ID 93298182,página 1 eis sua dependência ao texto anterior; PJe ID 93680205, página 1,

PJe ID 96307835, página 2

e PJe ID 107639942, página 1 todos

com igual explicação.

Medida necessária a fim de garantir a segurança jurídica do processo que inobservada pelo julgador primevo quando, após cientificado do óbito, entendeu por prosseguir a questão litigiosa de forma equivocada a não comportar maiores digressões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer e dar parcial provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento por anular todos os atos praticados a partir do evento morte de Marcelo Soares Pascoal, inclusive os de redação dependente aos nulos já

acima identificados, não havendo falar em devolução de prazos prejudicados,

segundo fundamentação

acima exposta.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

da decisão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024